Tribunal: STF
Processo: HC 258547
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlo Daniel Basto em favor de Pedro Renato da Silva Diogenes e Antonio Marcos da Silva Gomes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp 2.601.079/PR, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O recurso especial foi improvido diante da impossibilidade de reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado. 2. As circunstâncias do caso concreto indicam a dedicação à atividade delituosa e o envolvimento com organização criminosa, não tendo as razões do agravo regimental modificado a conclusão da decisão recorrida. 3. Agravo regimental improvido.” (eDOC 10, p. 11)



    O impetrante narra (eDOC 1) que os pacientes foram condenados pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que os pacientes preencheriam todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado, pois “A negativa da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 baseou-se exclusivamente em elementos externos à conduta pessoal dos pacientes, como: quantidade da droga apreendida (666 kg); presença de outros envolvidos (inclusive menor de idade); uso de veículos locados e com rádio transmissor; deslocamento até a fronteira com o Paraguai.“ e que os fundamentos “não se prestam, por si sós, a demonstrar que os pacientes se dedicavam a atividades criminosas ou integravam organização criminosa, nos termos exigidos pelo § 4º do art. 33.” (p. 5-6)



    Ademais, aduz desvio de finalidade da minorante do tráfico privilegiado e que a negativa do redutor da Lei de Drogas viola diversos princípios constitucionais. (p. 7-8)



    Ao final, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e imposto o regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.



    O ato coator transitou em julgado em 02.06.2025.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a fundamentação relevante do ato coator impugnado:



    “A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que negou provimento ao recurso especial. 



    Com efeito, em relação ao pedido de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, consta da decisão agravada (fl. 1.588 – grifo nosso):



    ‘Quanto à minorante do tráfico privilegiado, a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 1º/7/2021), decidiu que a natureza e a quantidade da droga são fatores a serem considerados necessariamente na fixação da pena- base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, devendo a "sua utilização supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa". Como se observa, a minorante foi afastada pelo Tribunal de origem considerando-se, não somente a quantidade de entorpecentes apreendidos, que totalizaram 666 kg, mas a existência de elementos concretos adicionais que revelam não se tratar de ação ocasional, quais sejam: o deslocamento dos recorrentes até a fronteira do Paraná com o Uruguai; o concurso de seis agentes, sendo um destes menor de idade; a utilização de três veículos, um destes locado e os demais com rádio transmissores instalados; a atuação no preparo da tarefa criminosa, que envolveu deslocamento pessoal ao Paraguai; e a coordenação dos demais acusados, entendimento que não destoa da jurisprudência desta Corte Superior.’



    A leitura da decisão agravada confirma a impossibilidade de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado aos agravantes em razão de elementos concretos que indicam a dedicação à atividade delituosa e o envolvimento com organização criminosa. 



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    É como voto.” (eDOC 10, p. 12-15)



    Primeiramente, salienta-se que segundo o entendimento desta Corte, compete às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, cabe somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não ocorre no caso dos autos.



    Nesse sentido, vejam-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, I, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão de segunda instância, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do recorrente, a partir das consequências do crime. II – Em delitos como tais, a lesão ao erário constitui, de fato, elementar do tipo. Contudo, quando esse prejuízo for elevado, como no caso, o valor desviado poderá ser utilizado para agravar a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, a título de consequências do crime. Precedentes. III – Este Supremo Tribunal entende ser “possível a elevação da pena-base em razão do grau de responsabilidade do cargo exercido pelo agente (1ª fase), sem que isso importe em bis in idem”. (RHC 125.478 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). Outros precedentes. IV – Inexistência de ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base exasperada tão somente em 1/6 acima do mínimo legal, para cada um dos crimes, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – É correta a aplicação da agravante genérica prevista no art. 62 do Código Penal, que prevê o agravamento da pena para aquele que “promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes” (inciso I), como ocorreu no caso sob exame, quando se tem que o acusado era o responsável pela nomeação dos servidores que compuseram as comissões de licitação da prefeitura e que participaram do esquema criminoso, “cujo envolvimento era imprescindível para a realização dos crimes”. VI – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 220412 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 26.10.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Da análise dos autos, vê-se que a fixação do regime inicial semiaberto foi fundamentado com base na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (666 kg). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, pois reconhece que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada, bem como para impedir a substituição da pena privativa de liberdade. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 253.617 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.04.2025 )



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas são elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) –, do conjunto fático-probatório que levou o Tribunal de origem a concluir pela “efetiva dedicação do acusado ao comércio ilegal”. 3. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo interno desprovido.” (HC 205.432 AgR, rel. MIn. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.02.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente